Tribunal: TJSP
Processo: 1003127-37.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE CONTRATOS – Contrato de empreitada – Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de responsabilidade do engenheiro corréu e da empresa corré por supostos erros que teriam causado a queda de muro de contenção de estrada, ocasionando os danos reclamados – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas –

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE CONTRATOS – Contrato de empreitada – Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de responsabilidade do engenheiro corréu e da empresa corré por supostos erros que teriam causado a queda de muro de contenção de estrada, ocasionando os danos reclamados – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Suficiência das provas – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Dano material - Laudo técnico judicial, confeccionado sob o império da imparcialidade, claro, completo e bem fundamentado atestou que o evento decorreu de causas adversas, resultantes de fatores externos e internos à edificação, tais como chuvas intensas que elevaram o lençol freático, execução de furos com jatos de água para atirantamento e patologias não tratadas; e, conclui que falhas construtivas seriam insuficientes, por si só, para a ocorrência dos eventos descritos – Ausência de nexo causal - Inexistência de responsabilidade da parte passiva – Indenização indevida - Dano moral, não caracterizado à falta de comprovação de dano concreto à honra objetiva da pessoa jurídica – Interpretação da Súmula STJ 227 – Decisão que rejeitou embargos de declaração e aplicou multa aos executados de 2% sobre o valor da causa – Não caracterização de quaisquer condutas, no desenvolvimento processual, que se ajuste àquela tipificada no § 2o do art. 1.026 do Novo CPC - Ausência de dolo e prejuízo processual – Regular exercício de defesa diante de pretéritas decisões e interpretação delas – Multa desconstituída Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.